Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007225-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA - CPF: 432.511.101-87 (EMBARGANTE), ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS - CPF: 076.164.179-30 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO POR PESSOA CURATELADA – CONTRATO CELEBRADO POUCOS DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CURATELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA PROVA DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALTA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 755 DO CPC – INCAPACIDADE INOPONÍVEL A TERCEIROS DE BOA-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.

A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.

3.

O contrato de cartão de crédito foi celebrado entre o banco agravado e a autora, maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, ante a inexistência de provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade, exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inoponível a terceiros de boa-fé.

4.

Sem que tenha havido qualquer ilegalidade na contratação, ante a falta de ciência da condição de curatelada da consumidora, não há que se cogitar da existência de falha na prestação dos serviços, ensejadora de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mais um recurso de embargos de declaração, oposto por
Marly Aparecida Massoli Pereira
,
desta feita contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, interposto em face do
Banco CSF S.A.,
e, com isso, manteve a decisão desta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença impugnada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Neste momento, a embargante sustenta a existência de contradição entre o relatório e a fundamentação consignada no voto, condutor do aresto embargado, porquanto o relatório pontua que o pleito indenizatório se baseia em falha na prestação dos serviços, ao passo que o voto está lastrado na validade do negócio jurídico.

Afirma que não se trata de ação anulatória e que a demanda ajuizada está alicerçada na falha da prestação de serviços, decorrente da realização de cobranças indevidas, levadas a efeito na pessoa da curatelada, mesmo após comunicação à empresa acerca da existência do termo de curatela.

Alega que o acórdão é omisso, porque não se manifestou sobre as alegações relacionadas às cobranças indevidas ou acerca da negativa de informações ao curador.

Diz que o acórdão é extra petita, porque concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviços, em razão da legalidade da contração, não considerando a falha na prestação de serviços alegada na petição inicial, decorrente da realização de cobranças indevidas e negativa de fornecimento de informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que, mais uma vez, não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Como realçado, no voto condutor do aresto embargado, a
validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.

Art. 104
. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Na hipótese, o negócio jurídico se cinge ao contrato de cartão de crédito, celebrado entre o banco embargado e a autora
Marly Aparecida
,
maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, a qual, mediante manifestação de vontade livre e consciente, anuiu com a contratação.

Digo, “de conhecimento geral”, porque, a despeito de restarem comprovados o ajuizamento e a tramitação da Ação de Interdição, com o propósito de tornar a autora incapacitada para os atos da vida civil, contando, inclusive, com a concessão da tutela de urgência, infere-se que o Alvará de Curatela Provisória foi expedido em
24/10/2017
(id. 66551480, fls. 31), poucos dias antes da celebração do ajuste, ocorrida em
07/11/2017
(id. 66553501); não havendo provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3º do artigo 755 do Código de Processo Civil:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

§ 2º Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.

§ 3º A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Nesse contexto, ficou consignado que, não tendo sido levada a registro a decisão
de interdição, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia
erga omnes
, a condição da autora é inoponível contra terceiros de boa-fé.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (INTERDITADO) – SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTROPÚBLICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio, protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé. No caso, a sentença de interdição não foi levada a registro, forma legal de lhe dar a necessária publicidade e eficácia erga omnes, razão pela qual é inoponível contra terceiros de boa-fé
. O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais um empréstimo bancário, creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado. Caso se deferisse o pleito de restituição dobrada dos pagamentos efetuados, mediante desconto em folha de pagamento, acrescido de danos morais, com a anulação do negócio, não só o autor teria garantido o benefício do valor creditado em sua conta, nada pagaria.”
(N.U 1005903-54.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DO AUTOR DE TER CELEBRADO NEGÓCIO JURÍDICO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR E DE DIVERSAS FATURAS DE COBRANÇA – NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR – BOA-FÉ DO BANCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PROCESSAMENTO DA INTERDIÇÃO E DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova dos autos mostrou claramente que a celebração do contrato de cartão de crédito se deu sob circunstâncias de validade e eficácia não infirmadas pelo autor, até porque, quando da adesão do autor ao serviço ofertado pelo réu, não havia sido decretada a interdição judicial do contratante, e como a dívida não foi adimplida a tempo e modos contratados, seguiu-se os descontos no benefício previdenciário do autor. 2. O art.

113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, daí porque, não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1º, ambos da Lei nº 6.015/1973.

(N.U 0050107-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUTOR INTERDITADO JUDICIALMENTE EM OUTUBRO DE 2011 – CONTRATO CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 2015 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art.

113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 2.

Não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1º, ambos da Lei nº 6.015/1973.

(N.U 0003367-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Nesse contexto, sem que tenha havido qualquer ilegalidade na contratação, ante a falta de ciência da condição de curatelada da consumidora, não há que se cogitar da existência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

Nesse contexto,
verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

REJEITADOS. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021